Tribunal: TJSP
Processo: 2280984-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência a fim de determinar que a ré arque com o exame PET-CT recomendado à autora – Insurgência – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência – Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde da agravada demonstrados – Recorrida que apresenta quadro de "adenocarcinoma

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência a fim de determinar que a ré arque com o exame PET-CT recomendado à autora – Insurgência – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência – Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde da agravada demonstrados – Recorrida que apresenta quadro de "adenocarcinoma de retossigmóide EC III" – Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade do exame – Cobertura recusada sob o argumento de que o procedimento em questão não estaria previsto no Rol da ANS – Descabimento - Inteligência da Súmula 102 do TJSP – Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade – Valor da multa fixado para o cumprimento da obrigação que se mostra adequado à hipótese – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280984-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado AMIRE CHEQUER
SCATENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280984-89.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51203
AGRAVO No 2280984-89.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Sul América Serviços de Saúde S/A
AGRAVADA Amire Chequer Scatena
JUIZ Francisco Carlos Inouye Shintate
PLANO DE SAÚDE Deferimento de tutela de urgência a fim
de determinar que a ré arque com o exame PET-CT
recomendado à autora
Insurgência
Hipótese em que,
considerados os elementos até o momento apresentados, era,
realmente,
caso
de
deferimento
da
providência

Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde da agravada
demonstrados
Recorrida que apresenta quadro de
“adenocarcinoma de retossigmóide EC III” Existência de
expressa indicação médica quanto à necessidade do exame
Cobertura recusada sob o argumento de que o procedimento
em questão não estaria previsto no Rol da ANS

Descabimento - Inteligência da Súmula 102 do TJSP Medida
que, ademais, tem o caráter de reversibilidade Valor da
multa fixado para o cumprimento da obrigação que se mostra
adequado à hipótese Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de “ação de obrigação de
fazer com pedido de tutela antecipada” (fls. 29) ajuizada por Amire Chequer Scatena contra
Sul América Serviços de Saúde S/A, não se conformando esta com a decisão reproduzida a
fls. 62, em que o Juiz de Direito deferiu a tutela de urgência “para que a requerida arque
com todas as despesas do tratamento da requerente, em especial com o exame PET CT
oncológico de corpo inteiro, reembolsando o que já foi gasto e observado, para
estabelecimento e médico fora da rede referenciada, os limites contratuais. Fica fixada
multa diária pelo descumprimento em R$ 5.000,00, que deverá ser atendido em até 15
dias.”. Sustenta a agravante, em suma, que haveria exclusão contratual ao procedimento e
que este não constaria do rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. Afirma
que “a seguradora se reserva o direito de não autorizar internação ou procedimentos que se
mostrarem abusivos, desnecessários, ou não previstos nas 'Condições Gerais' do seguro e
no Rol da Agência Nacional de Saúde. É o caso dos autos! O procedimento que foi negado
a agravada não está no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.” (fls. 12). Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280984-89.2019.8.26.0000
3
que o valor arbitrado a título de multa diária seria desproporcional. Requer, assim, a
concessão de efeito suspensivo e o final provimento do recurso. Foi indeferido o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 252/253). Contraminuta a fls. 257/263.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
No presente caso, considerados os elementos até o momento apresentados, é
de reconhecer-se que era, realmente, caso de deferimento da providência.
Com efeito, há probabilidade do direito, certo que a agravada beneficiária
de plano de saúde mantido pela parte recorrente é portadora de “adenocarcinoma de
retossigmóide EC III” e necessita realizar o exame PET-CT oncológico para melhor
avaliação e elucidação diagnóstica (fls. 102, 118 e 120 - autos de origem), tendo a
agravante se negado a custear o exame em questão sob o argumento de que não possuiria
cobertura contratual e tampouco estaria previsto no rol de procedimentos obrigatórios da
ANS.
Vale ressaltar que cabe ao profissional médico, e não ao plano de saúde,
prescrever a forma mais adequada para o diagnóstico da patologia que acomete o paciente.
Tenha-se em mente, ainda, o teor da Súmula 102 da Seção de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Não é diversa a palavra do Superior Tribunal de Justiça: “Consoante a
jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a
algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o
tratamento de doenças previstas no contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1028079/MG,
4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, em 22/8/17,
DJe 31/8/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280984-89.2019.8.26.0000
4
Assim também já decidiu este Tribunal de Justiça sobre o tema em casos
assemelhados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE EXAME
PET-CT - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIMENTO INCONFORMISMO
REJEIÇÃO
Prescrição médica de exame (PET-CT) indicado para o
acompanhamento do câncer a que acometido a autora Probabilidade do direito
evidenciada Súmula 102 do TJSP Manifesto perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação em se aguardar o regular trâmite da ação sem a realização do exame
- Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC - Decisão mantida - NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2218667-55.2019.8.26.0000 - Campinas, 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Alexandre Coelho, em 19/02/2020).
“Agravo de Instrumento. Plano de saúde Tutela de urgência
Cobertura de exame PET-CT Oncológico
Configuração do pressuposto da
probabilidade do direito Inteligência da Súmula n° Súmula no 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça Razoável a interpretação das cláusulas contratuais a favor do
consumidor aderente Manutenção da decisão agravada. Nega-se provimento ao
recurso.” (Agravo de Instrumento no 2225621-20.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto, 1a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Christine
Santini, em 29/01/2020).
Cumpre observar, ademais, que a medida não é de absoluta irreversibilidade,
pois, em caso de eventual improcedência da demanda, poderá a recorrente ser ressarcida de
despesas indevidamente cobertas.
Tampouco merece reparo a decisão quanto ao valor da multa arbitrada para
o cumprimento da obrigação. Tenha-se em mente que, “No tocante à multa cominatória,
cumpre asseverar que tal medida, de execução indireta, é imposta para a efetivação da
tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas
ações de obrigação de fazer ou não fazer. Em virtude de sua natureza inibitória, destina-se
a impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva. Logo, o valor e a
periodicidade das astreintes devem ser de tal ordem que sejam hábeis a forçar o réu, em
geral resistente, a cumprir a obrigação na forma específica.” (REsp. no 1691748-PR, 3a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280984-89.2019.8.26.0000
5
07/11/2017, DJe de 17/11/17).
Desta forma, considerada a capacidade econômica da recorrente e por estar
em sua esfera de disponibilidade o cumprimento da obrigação imposta no decisum
combatido, não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor da multa diária
arbitrada (R$ 5.000,00). Aliás, não é demais lembrar que, “(...) para que a multa
cominatória não incida, basta o cumprimento da obrigação definida pela ordem judicial.
Assim, o questionamento a respeito do valor arbitrado pode ser interpretado como
cogitação administrativa de descumprimento. Não é essa a função das 'astreintes' que, ao
contrário deve compelir o devedor ao cumprimento da obrigação” (Agravo de Instrumento
no 2116626-78.2017.8.26.0000, São Paulo, 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, em 28/11/17).
Assim, nada há a ser alterado, devendo ser mantida a decisão.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator